Tribunal: TJES
Processo: 5008122-70.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008122-70.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE LUIZ DIAS NUNES e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HERDEIROS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos embargos à execução ajuizados, extinguiu o processo de execução, sem resolução do mérito, ao reconhecer, de ofício, a ilegitimidade da executada falecida para figurar no polo passivo, sob o fundamento de que o ajuizamento da ação contra pessoa já falecida impediria o redirecionamento ao espólio. No recurso, o apelante requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da legitimidade do espólio, impugna a concessão da gratuidade de justiça aos embargantes e sustenta a ilegitimidade dos herdeiros para opor embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação deve ser conhecido, diante da alegação de ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se é possível redirecionar a execução ao espólio da falecida, mediante emenda à petição inicial; (iii) determinar a legitimidade dos herdeiros para ajuizamento de embargos à execução; e (iv) analisar a incidência de ônus sucumbenciais diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade não é violado quando as razões recursais impugnam, de forma clara e fundamentada, os principais pontos da sentença recorrida, o que permite o conhecimento do recurso de apelação.

O falecimento do devedor antes do ajuizamento da execução não impede o prosseguimento da demanda, devendo ser oportunizada ao exequente a emenda da inicial para substituição da parte falecida por seu espólio, nos termos da jurisprudência do STJ.

No caso concreto, o juízo de origem já havia deferido expressamente a substituição da falecida por seu espólio, razão pela qual não subsiste fundamento para a extinção do processo por ilegitimidade passiva.

A análise da legitimidade para oposição dos embargos deve considerar as circunstâncias do caso concreto e a teoria da asserção. Diante de dúvida gerada pelo despacho judicial que deferiu a substituição do polo passivo “na pessoa dos herdeiros”, admite-se a atuação destes na defesa contra possível constrição de seus bens.

Ainda que os herdeiros sejam legitimados para a oposição dos embargos, não são partes legítimas para figurar no polo passivo da execução, enquanto não for aberto o inventário e concluída a partilha, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio.

As alegações trazidas pela apelante quanto à hipossuficiência dos embargantes não são suficientes para afastar a presunção legal de veracidade da declaração firmada por pessoas naturais. Assim, deve ser mantida a concessão da gratuidade de justiça.

Considerando que a própria apelante expressamente afirmou não ter requerido a inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução e que o ajuizamento dos embargos decorreu de dúvida legítima quanto à legitimidade processual, descabe a condenação em honorários advocatícios e custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É possível o redirecionamento da execução ao espólio do devedor falecido antes do ajuizamento da demanda, mediante emenda à petição inicial, devendo ser oportunizada sua regularização processual.

A redação ambígua de decisão judicial que defere substituição processual “na pessoa dos herdeiros” pode legitimar o ajuizamento de embargos à execução por esses herdeiros, para resguardar seu patrimônio pessoal.

Os herdeiros não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da execução antes da abertura do inventário e da partilha, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural é presumida verdadeira, somente podendo ser afastada por prova inequívoca de capacidade financeira.

Não sendo nenhuma das partes responsável pelo equívoco que deu ensejo ao ajuizamento dos embargos, não há condenação em custas ou honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 98, 99, § 3º, 485, IV, 796, 1.013, § 3º, I; CC, arts. 1.797, 1.997, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2.003.599/MG, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023;
STJ, REsp 1.559.791/PB, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 31.08.2018;
STJ, AgInt no AREsp 2.618.670/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024;
STJ, AgInt no REsp 1.934.697/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.10.2022, DJe 26.10.2022;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.974.542/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.08.2022, DJe 17.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, os apelados suscitam preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença.

Em que pese a alegação da apelada, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

No presente caso, o apelante combate, de forma expressa e fundamentada, as matérias relativas (i) à concessão da gratuidade de justiça aos embargantes; (ii) à legitimidade dos herdeiros para o ajuizamento de embargos à execução; (iii) o fundamento da sentença de que não é possível a emenda da inicial para redirecionar a ação de execução ao espólio do
de cujus
, sustentando, para tanto, que a diligência já havia sido deferida pelo Juízo, sendo clara, portanto, a impugnação dos termos da sentença.

Posto isso,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de id. 9353778, integrada pela sentença de id. 9353788, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, nos embargos à execução ajuizados por
ESPÓLIO DE VERA LÚCIA COSTA PORTO NUNES e outros
, arguiu, de ofício, a ilegitimidade de
VERA LÚCIA COSTA PORTO NULES
para figurar no polo passivo da execução, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o ajuizamento de execução contra pessoa já falecida impede o redirecionamento da execução ao respectivo espólio.

Em suas razões (id. 9353790), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
a gratuidade de justiça foi concedida indevidamente aos apelados;
(ii)
o cônjuge supérstite e os herdeiros da
de cujus
são partes ilegítimas para ajuizar embargos à execução, porquanto “
a substituição da de cujus ocorreu pelo seu espólio (que assumiu a posição de executado), e não pelos seus sucessores [...] sendo vedado a estes se oporem à execução em nome próprio, tal como ocorrido
”;
(iii)
é possível o prosseguimento do feito contra o espólio de Vera Lúcia Costa, mediante emenda à inicial, mormente porque o Juízo
a quo
deferiu o pedido nos autos da execução;
(iv)
subsidiariamente, caso mantida a extinção, deve ser afastada a condenação em honorários de sucumbência, “
dada a ausência de aperfeiçoamento da relação processual com os apelados
”.

Pois bem.

A
pós a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece ser reformada.

No que diz respeito à gratuidade de justiça concedida em prol dos embargantes, ora apelados, o
direito ao benefício é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Apenas diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes, é claro, oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

No caso, inexistem elementos capazes de apontar que os embargantes possuem condições de arcar com as custas processuais, de modo que as informações trazidas pela apelante no recurso de apelação acerca das rendas auferidas pelos apelados, cujos valores gravitam em torno de 2 salários mínimos mensais, não
sinalizam para realidade econômica distinta daquela erigida a partir da declaração de hipossuficiência prestada nos autos.

Nesse contexto, por não haver com sinais de realidade financeira incompatíveis com o deferimento do benefício,
ratifico a gratuidade de justiça concedida aos embargantes/apelados
.

Ultrapassada a questão relativa à gratuidade concedida em prol dos apelados, de início, registro que viceja a tese recursal no sentido de que é possível redirecionar a ação de execução ao espólio do réu falecido antes do seu ajuizamento, uma vez que embora seja o
de cujus
parte ilegítima para figurar no polo passivo, compete ao Juízo permitir a regularização por intermédio de emenda à inicial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO REQUERIDO. PRONTA EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PRECEDENTES.
1. O falecimento da parte indicada no polo passivo da ação antes de sua citação não enseja a extinção do feito, porquanto necessário oportunizar ao autor a emenda da inicial a fim de que o polo passivo seja regularizado. Precedentes.
2. "O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio" (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018).
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.003.599/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO REQUERIDO. PRONTA EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PRECEDENTES.
1. O falecimento da parte indicada no polo passivo da ação antes de sua citação não enseja a extinção do feito, porquanto necessário oportunizar ao autor a emenda da inicial a fim de que o polo passivo seja regularizado. Precedentes.
2. "O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio" (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018).
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.003.599/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

No presente caso, não apenas seria possível permitir a emenda da inicial para regularização do polo passivo, como se extrai que o Juízo
a quo
, permitiu referida regularização nos autos do processo de execução.

Daí porque deve ser
reformada
a sentença recorrida, que reconheceu a ilegitimidade passiva de Vera Lúcia Costa Porto Nunes para figurar no polo passivo da execução, na medida em que lá já havia sido deferida a substituição processual, dado ser legitimado para figurar no polo passivo o
espólio de Vera Lúcia Costa Porto Nunes
.

Por aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, inciso I), passo à análise das demais questões debatidas nos embargos à execução.

A apelante sustenta que o cônjuge supérstite e os filhos do
de cujus
são
partes ilegítimas para o ajuizamento de embargos à execução
, na medida em que apenas houve a substituição processual do
de cujus
pelo seu espólio.

Contudo, o argumento não merece vicejar.

No que diz respeito à alegada inclusão dos herdeiros e sucessores da falecida no polo passivo da execução, da leitura daqueles autos depreende-se que a decisão (id. 30934586, autos da execução) que homologou a substituição processual da falecida pelo seu espólio assim consignou,
in litteris
:

Assim, em atenção ao princípio da colaboração processual, disposto no artigo 6º do CPC, que dita: “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” hei por bem, determinar a intimação de JOSÉ LUIZ DIAS NUNES, GIANNI ANDREA DA SILVA, LUCAS RODRIGUES NICOLE, MARCELO GALDINO DA SILVA, ROGÉRIO ANDRADE DA SILVA e FÁBIO EDUARDO COSTA PORTO no endereço indicado na petição de id 25291705, item “1”, para informarem acerca de abertura de processo judicial e/ou extrajudicial de inventário. Com espeque no art. 687, ss do CPC
HOMOLOGO o pedido de HABILITAÇÃO por sucessão do espólio de Vera Lucia Costa e Silva, na pessoa de seus herdeiros
. Proceda-se as adequações na autuação.

Daí, é de se dizer que a redação empregada na parte final da decisão deixa dúvidas a respeito de quem, de fato, passaria a ocupar o polo passivo da execução, na medida em que, expressamente, consigna que a “habilitação por sucessão processual do espólio de Vera Lúcia Cota e Silva” ocorreria “
na pessoa dos seus herdeiros
”.

De igual modo, ainda que em momento posterior à prolação da sentença nestes autos, depreende-se que o Juízo
a quo
, também nos autos da execução, expressamente consignou se tratar “
de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES
inicialmente em face de VERA LUCIA COSTA E SILVA, posteriormente substituída por seus herdeiros
JOSÉ LUIZ DIAS NUNES, MARCELO GALDINO DA SILVA, ROGÉRIO ANDRADE DA SILVA, FABIO EDUARDO COSTA PORTO e GIANNI ANDREA DA SILVA, partes devidamente qualificadas nos autos
”.

Assim, análise da legitimidade das partes deve ser realizada
in statu assertionis
, conforme a teoria da asserção, considerando as alegações feitas na petição inicial para definir se o autor e o réu são partes legítimas. Deve se examinar, assim, se, à luz dessas alegações, as partes possuem, em tese, identificação com o objeto da demanda.

Nesse sentido, destaca-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni, ao afirmar que “
a legitimidade pergunta sobre a identificação entre o autor e o réu com o direito material em litígio. É legitimado ativo o titular do direito material e legitimado passivo aquele que, também no plano do direito material, contra esse direito pode se opor
” (MARINONI, Luiz Guilherme et al., Curso de processo civil : teoria do processo civil, volume 1 [livro eletrônico] - 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020).

Para a análise da legitimidade, portanto, importa verificar se o autor, conforme suas alegações, afirma ser o titular do direito material discutido e se o réu, segundo a mesma perspectiva, é apontado como aquele que, no plano jurídico material, pode se opor a esse direito.

No caso, conquanto não tenha sido feita, na inicial da execução ou no pedido de substituição processual da ré falecida, menção à inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução, depreende-se que o contexto surgido, mormente pela dúvida gerada pelo despacho de id. 30934586 daqueles autos, aponta dúvida razoável para ajuizamento dos embargos pelos herdeiros com o fito de evitar indevida constrição dos seus respectivos patrimônios.

No caso, não apenas o supramencionado ato gerou dúvida razoável acerca da composição do polo passivo, mas também foram os herdeiros incluídos no cadastro processual como réus da execução, além de constarem como “executados” dos mandados de intimação expedidos pelo Juízo.

Assim,
na hipótese específica
, tconsiderando que o despacho que deferiu a substituição da falecida pelo seu espólio, registrando que a sucessão processual ocorreria
na pessoa dos seus herdeiros
, evidencia dúvida acerca da composição do polo passivo da execução, não há falar em ilegitimidade ativa do cônjuge e dos herdeiros do
de cujus
para ajuizamento dos embargos.

E é desse entendimento que decorre, também, a conclusão de que os herdeiros e o ex-cônjuge do
de cujus
são partes ilegítimas na execução, na medida em que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
enquanto não operada a partilha, é apenas o espólio quem possui legitimidade para defender os interesses em comum dos herdeiros, tendo em vista que, até a partilha, os herdeiros são proprietários em conjunto, de uma massa patrimonial divisível, mas ainda não dividida
” (AgInt no AREsp n. 2.618.670/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

É o que prevê a norma do art. 1.997,
caput
, do Código Civil,
in litteris
:

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

[...]

Diante desse cenário, a inexistência de notícia acerca da abertura de inventário e de partilha, impede que os herdeiros sejam lançados no polo passivo da execução, ainda que para responderem nos limites da força da herança, porquanto inexistente a transferência dos bens e direitos que compunham o espólio aos seus respectivos patrimônios.

Aplica-se ao caso, portanto, o entendimento de que “
o espólio responde pelas dívidas do falecido enquanto não aberto o inventário e ultimada a partilha
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.974.542/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, AJUIZADA PELOS HERDEIROS DO DE CUJUS, EM NOME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO ESPÓLIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. "O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que cabe ao inventariante responder em juízo, ativa e passivamente, pelo espólio.
Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha, tal responsabilidade recai sobre o administrador provisório.
Nesse contexto, compreende-se que os herdeiros não detém legitimidade ad causam. Precedentes" (AgInt no REsp 1.743.886/RJ, R elator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).2. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.541.889/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts.
1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015).
2. No caso, os herdeiros, ora agravados, não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel que pertencia à genitora.
3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.934.697/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE AFRONTA. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial inadmissível encontra previsão nos arts. 932 do CPC/2015 e 255, § 4º, I, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade.
2. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. Ademais, a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal.
3. "Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 1.771.898/DF, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021).
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela parte recorrente, quanto à existência de cerceamento de defesa e de ofensa à coisa julgada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.041.053/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SUCESSORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVENTÁRIO NÃO ABERTO. PARTILHA NÃO CONCLUÍDA. REPRESENTAÇÃO. ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O espólio responde pelas dívidas do falecido enquanto não aberto o inventário e ultimada a partilha. Precedentes.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.974.542/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Destarte, não há dúvidas de que os herdeiros são ilegítimos para figurar no polo passivo da execução, na medida em que inexistente notícia acerca da abertura do inventário, quiçá partilha, razão pela qual merece acolhimento a tese tecida nos embargos em tal sentido, julgando-se parcialmente procedentes os pedidos formulados.

Em arremate, no que diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais, depreende-se que o caso sob análise denota peculiaridade, na medida em que a ora apelante/embargada
não requereu
a inclusão dos sucessores/herdeiros da falecida, mas a “
substituição do polo passivo, para constar o Espólio de Vera Lucia Costa e Silva, a ser representado pelos herdeiros/sucessores
” (id. 25291705), de modo que competia ao Juízo
a quo
determinar a substituição da falecida pelo seu espólio, a ser representado, a depender da hipótese de existência ou não de inventário, pelo inventariante ou pelo administrador provisório (CC, art. 1.797).

Acresça-se a isso, ainda, que a apelante/embargante afirma, expressamente, que não pretendia a inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução, sustentando, na impugnação aos embargos à execução, que “
não se pretende que os Embargantes respondam com seu patrimônio pessoal ao débito exequendo, mas apenas que, verificado que a devedora deixou bens por ocasião de seu passamento, sejam estes utilizados para satisfazer a obrigação
” e que “
não estão sendo demandados na condição de coobrigados pela dívida, não sendo ignorado que eventual liquidação do débito se dará nos estritos limites do patrimônio deixado pela de cujus
”, concluindo, daí, que “
não sendo o cônjuge supérstite e os filhos da devedora os substitutos processuais desta, mas sim seu Espólio (que assumiu a posição de executado), denota-se sua ilegitimidade
” (id. 9353767).

Daí porque, no caso, considerando que nenhuma das partes deu ensejo ao ajuizamento dos embargos à execução, não há falar em reconhecimento de sucumbência e condenação, de qualquer uma delas, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar
a sentença que, ao julgar procedentes os embargos à execução ajuizados por
ESPÓLIO DE VERA LÚCIA COSTA PORTO NUNES e outros
, reconheceu a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, extinguindo-o na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Por aplicação da teoria da causa madura,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos à execução, para reconhecer a ilegitimidade de
MARCELO GALDINO DA SILVA
,
ROGÉRIO ANDRADE DA SILVA
,
FABIO EDUARDO COSTA PORTO
,
JOSÉ LUIZ DIAS NUNES
e
GIANNI ANDREA DA SILVA
para figurar no polo passivo da execução.

Nos termos da fundamentação supra, deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)